Tribunal: STF
Processo: AR 951
Classe: AR
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-04
Data de publicação: 1974-09-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. SE A DENEGAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FOI
MANTIDA PELO RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO ART.
308, II, A DO REGIMENTO INTERNO, POR NÃO CABER O APELO EM LITIGIO
DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO, E EVIDENTE QUE O SUPREMO
TRIBUNAL NÃO APRECIOU A QUESTÃO FEDERAL, SENDO, POR ISSO,
INCOMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA RESTITUIÇÃO
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.